Tribunal: TJES
Processo: 0009672-35.2011.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009672-35.2011.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANILTON SILVA BENINCA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TESE DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO DE TERCEIRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A VOLUNTARIEDADE DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço tratar-se o erro de uma falsa percepção da realidade, e, consoante a doutrina civilista, “
nessa modalidade de vício de consentimento o agente engana-se sozinho.
Quando é induzido em erro pelo outro contratante ou por terceiro, caracteriza-se o dolo.
” (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume I: parte geral – 11. ed., São Paulo: Saraiva, 2013. Pg. 400).

2. A narrativa fática constante da inicial é no sentido de que o Apelante teria sido maliciosamente ludibriado por terceiro, razão pela qual a questão deve ser apreciada sob o prisma do dolo e não do erro.

3. Do que é possível extrair dos autos, não restou comprovada a tese de que o Apelante teria sido induzido por terceiro a assinar um “contrato” pensando tratar-se de mera “ficha cadastral”.

4. Ausência de demonstração de que teria havido falha nas diretrizes ou protocolos de segurança da instituição financeira, o que poderia ensejar o exame da matéria à luz do fortuito interno, uma vez que todas as tratativas preliminares à celebração do negócio ocorreram entre o Apelante e o terceiro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se caracterizado, ou não, vício de consentimento capaz de autorizar a anulação do negócio jurídico impugnado na presente demanda.

Da leitura da causa de pedir, extrai-se que o Apelante sustenta tese de anulabilidade da cédula de crédito bancário nº 24014992 (financiamento para aquisição de veículo), em razão de “erro” e “dolo”.

Aduz, para tanto, ter sido maliciosamente ludibriado pelo Apelado RAYNER, o qual teria insistido na seguinte proposta: o Apelante contrataria um financiamento em nome próprio para aquisição de um veículo para uso e gozo do Apelado RAYNER, sendo que, poucos meses depois, o veículo seria regularmente transferido para o nome deste último. Em contrapartida, o Apelado RAYNER pagaria, por 4 (quatro) meses), o valor mensal de cento e cinquenta reais ao Apelante, além de efetuar o pagamento das parcelas, promessa esta que não se cumpriu.

O Apelante sustenta que o vício de consentimento estaria caracterizado no fato de ter pensado que o documento que assinou se trataria de mera “ficha cadastral” e não do próprio “contrato bancário”.

Confira-se a causa de pedir:

“É nesse sentido que o autor foi induzido a erro substancial. Quando concordou em preencher a ficha cadastral para análise de crédito, não sabia que o 3º requerido usaria seu CPF para praticar um golpe. Veja MM. Juiz que o requerente apenas concordou em preencher uma ficha cadastral, para análise de crédito a fim de financiar um carro usado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em que sabia que seria recusada a proposta, uma vez que não tem comprovação de renda! Se soubesse que o 3º requerido estava usando de má-fé para financiar um veículo zero km em seu nome, jamais preencheria a ficha cadastral!

O dolo é o conjunto de práticas ou manobras maliciosamente levadas a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra uma emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro. Com relação ao dolo, o 3º requerido agiu dolosamente, quando se aproveitou da assinatura e documentos em nome do autor, para financiar um veículo zero km, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem anuência deste!”

Acerca da matéria, é cediço tratar-se o erro de uma falsa percepção da realidade, e, consoante a doutrina civilista, “
nessa modalidade de vício de consentimento o agente engana-se sozinho.
Quando é induzido em erro pelo outro contratante ou por terceiro, caracteriza-se o dolo
.
” (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume I: parte geral – 11. ed., São Paulo: Saraiva, 2013. Pg. 400).

A narrativa fática constante da inicial é no sentido de que o Apelante teria sido maliciosamente ludibriado pelo Apelado RAYNER, razão pela qual a questão deve ser apreciada sob o prisma do dolo e não do erro.

No caso, o negócio jurídico que se pretende anular é o financiamento bancário firmado entre o Apelante e a Apelada BV FINANCEIRA S/A, materializado na cédula de crédito bancário nº 24014992, em razão de vício de consentimento decorrente de conduta dolosa de terceiro, qual seja o Apelado RAYNER.

Quanto ao dolo de terceiro, assim dispõe o art. 148 do Código Civil:

Art. 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

À luz do dispositivo legal supramencionado, tem-se que a primeira questão é saber se a tese de que o Apelante teria sido maliciosamente ludibriado pelo Apelado RAYNER restou evidenciada no conjunto probatório dos autos; a segunda questão é saber se a parte a quem aproveita o negócio viciado tinha ou deveria ter conhecimento do dolo de terceiro.

Pois bem.

O ponto nuclear da tese autoral é de que o Apelado RAYNER teria ludibriado o Apelante ao levar documentos para assinatura, os quais o Apelante pensou tratar-se de mera ficha cadastral e não do próprio instrumento contratual alusivo ao financiamento bancário.

Com efeito, a prova grafotécnica cujo laudo encontra-se às fls. 192/204 comprovou a autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário nº 24014992 como sendo do Apelante, não havendo neste particular qualquer controvérsia.

Por outro lado, as demais provas não são sustentação à dinâmica dos fatos tal qual descrita na petição inicial.

E isso porque a testemunha Leila Cristina Silviano (arrolada pela segunda Apelada), compromissada na forma da lei, declarou ter acompanhado o momento da assinatura do contrato impugnado, o que se contrapõe à alegação autoral de que a assinatura do termo teria ocorrido apenas na presença do Apelado RAYNER e sob a percepção de que se trataria de uma mera “ficha cadastral” (fls. 289):

“(...)
que se recorda de ter acompanhado a vendedora quando da venda do veículo objeto do processo; que acompanhou no momento de assinatura do contrato não podendo afirmar como foi a venda
; que nessa época, no momento da assinatura do contrato, percebeu que se trata de um cliente normal e não houve nenhuma tensão na finalização do negócio; que o local onde ocorreu a assinatura do contrato foi uma pousada na Barra do Sahy; que não entrou na pousada; que ficaram na parte externa da pousada.”

Do que é possível extrair dos autos, não restou comprovada a tese de que o Apelante teria sido induzido por terceiro a assinar um “contrato” pensando tratar-se de mera “ficha cadastral”.

O Apelante, ao celebrar o negócio com a instituição financeira a pedido do Apelado RAYNER, inclusive mediante promessa de uma contraprestação de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por quatro meses, fê-lo de forma voluntária (laudo pericial grafotécnico e testemunhal) e de boa-fé, pois que, aparentemente, vítima de um golpe.

Quer-se dizer, portanto, que, das provas coligidas aos autos, extrai-se não ter havido o aventado dolo de terceiro relativamente à assinatura do contrato de financiamento, eis que voluntariamente aderido pelo Apelante no bojo de um negócio de compra e venda firmado em favor do Apelado RAYNER.

De fato, as demais testemunhas ouvidas em juízo e arroladas pelo Apelante noticiam (fls. 243/244) que o Apelado RAYNER teria lesado outras pessoas daquela comunidade por meio de condutas que, em tese, poderiam se enquadrar no tipo penal de estelionato, todavia, não demonstram o consentimento supostamente viciado do Apelante no que se refere ao contrato de financiamento ora impugnado.

Acrescente-se, ainda, que sequer há elementos probatórios que poderiam indicar que a parte a quem aproveita o negócio tinha ou deveria ter conhecimento do dolo de terceiro, se esta fosse a hipótese, uma vez que todas as tratativas preparatórias à celebração do negócio ocorreram entre o Apelante e o Apelado RAYNER, não havendo quebra de diretrizes ou de protocolos de segurança por parte da Apelada BV FINANCEIRA S/A, sendo forçoso repisar, ainda mais uma vez, que comprovada por laudo grafotécnico a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário impugnado,
não havendo como enquadrar a instituição financeira numa posição de seguradora universal se ausente participação na ocorrência do dano.

Quadra registrar, por fim, não merecer acolhida a tese de que deveria haver a inversão do ônus da prova, uma vez que cabe ao demandante o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado, cujos pressupostos encontram-se no art. 148, do Código Civil, até porque não se trataria de produzir prova sobre “fato negativo”, consoante sustenta em suas razões recursais.

Destarte, uma vez que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, é a hipótese de manutenção da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)